Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa via sisbajud. Esgotamento de diligências. Desnecessidade. Princípio da razoabilidade. Peculiaridade no caso. Modalidade teimosinha. Cabimento. Expedição de ofício ao inss. Utilidade da medida. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem assim de expedição de ofício ao INSS na tentativa de localizar vínculo empregatício do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores para a concessão das diligências requeridas.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ocorreram em julho de 2025, ou seja, há menos de 1 (um) ano, todavia, a consulta via SISBAJUD anteriormente realizada ocorreu de forma simples, sem a repetição programada (teimosinha).
5. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
6. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
7. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao INSS.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o; art. 6o; art. 833, inc. IV, X e § 2o. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.
TJDFT. AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020.